Tribunal: TJMT
Processo: 1019899-86.2022.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019899-86.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RENEILSON SILVA PRADO - CPF: 061.985.551-78 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAYANA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 017.250.931-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELLINGTON MOURA DE ASSUNCAO - CPF: 077.069.301-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
DOSIMETRIA DE PENA –
UTILIZAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, RECONHECIDA NA SENTENÇA, PARA FIXAR A PENA INTERMEDIÁRIA EM PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
–
IMPOSSIBILIDADE – RESGUARDO AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL – EVENTUAL SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ AINDA EM DISCUSSÃO –
APELO
DESPROVIDO, EM SINTONIA
COM O PARECER.

Presente a circunstância atenuante da pena, porém não aplicada em respeito ao teor da Súmula no 231 do STJ, inexiste violação à garantia constitucional da individualização (inciso XLVI do art. 5o da CF/88). A constitucionalidade do indigitado enunciado sumular foi, outrora, reconhecida pela Corte Suprema e, embora haja recente discussão acerca da matéria (RESP 1.869.764/MS - STJ), enquanto pendente o debate, mantém-se o entendimento vigente de que o teor da Súmula n. 231 do STJ não viola os princípios da individualização da pena ou da isonomia.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Reneilson Silva Prado,
contra sentença anexada sob ID. 185692199, pela qual foi condenado como autor do crime previsto no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, à pena de
6 anos
e
8 meses
de
reclusão,
em regime
semiaberto,
e ao pagamento de
16 dias-multa
.

Em suas
razões
recursais, a d. defesa requer o ajuste da pena intermediária em patamar
a quem
do mínimo legal, em superação à Súmula 231 do STJ, em razão da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “
d
” do CP) reconhecida pelo Juízo Sentenciante. (ID. 185692214)

As
contrarrazões
do
Ministério Público
são pelo
desprovimento

do recurso (ID
185692216).

Seguindo a mesma linha do órgão acusatório, a
PGJ
lançou parecer
desprovimento
do apelo (ID 191425199
)
, conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“SÍNTESE MINISTERIAL: APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 STJ. PELO IMPROVIMENTO DE DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta da denúncia que no dia 22.12.2022, por volta das 22h30min, em via pública do Bairro Córrego do Barbado, Cuiabá/MT,
Reneilson Silva Prado,
mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu para si, coisas alheias móveis consistentes em 1 carro da marca Peugeot, modelo 208, de cor branca, placa QBN***; 1 pistola, marca Taurus no de série SEO75721, modelo 640, calibre ponto 40, com 02 carregadores e 19 munições de mesmo calibre; 1 colete balístico da PMMT no série OC0013025.0018, da marca Protecta; 1 cinto de guarnição completo, de cor preta, marca Invictus; 1 mochila de cor cinza e laranja, contendo pequenos objetos e carteira com documentos pessoais da Vítima
Rayana Aparecida de Oliveira.

Após a ocorrência dos fatos acima descritos, na residência localizada no Bairro Dom Aquino,
Wellington Moura de Assunção
,
possuiu, recebeu, teve em depósito e ocultou, ainda que gratuitamente, a pistola de uso restrito de marca Taurus, calibre ponto 40, com 2 carregadores e 19 munições de mesmo calibre.

Por essa razão,
Reneilson Silva Prado
foi denunciado como incurso na sanção do art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal c/c Lei no 8.072/90; e
Wellington Moura de Assunção

foi denunciado como incurso na sanção art. 16, da Lei n° 10.826/03.

Em decisão de ID. 185692196, os autos foram desmembrados em relação ao corréu
Wellington Moura de Assunção,
vez que pendente realização de perícia, em relação ao fato a ele imputado.

Ao fim da instrução processual, o Juízo Singular entendeu por bem condenar
Reneilson

como incurso na sanção do art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, nos termos do relatório.

Ausente contestação quanto à materialidade e autoria delitiva, passo à análise dos pedidos.

É o relato do necessário.

Neste grau de jurisdição, a defesa almejou a aplicação da
atenuante da confissão espontânea
em patamar
aquém
do mínimo legal, aduzindo em linhas gerais, que segundo o texto legal do
caput
do art. 65 do CP, as circunstâncias elencadas nos incisos do referido artigo,
sempre
atenuam a pena, e no presente caso, considerando que a pena basilar foi fixada no mínimo legal, havendo a possibilidade de superação da Súmula 231 do STJ, principalmente diante da Audiência Pública para revisão da aludida súmula, realizada em data de 17.5.2023, convocada pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça
Rogério Schietti
, em consequência de Recursos Especiais em trâmite na 3a Seção da Corte Especial.

Sem
razão.

Em primeiro lugar, é bom deixar claro que a posição consolidada da jurisprudência atual aplica, na integralidade, o entendimento sumulado pelo STJ há mais de
duas
décadas, desde a edição da Sumula no. 231, julgada em 22/09/1999 e publicada no DJ de 15/10/1999.

No ponto de interesse, confira-se:

“... II - Nos termos da Súmula 231 desta Corte, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (...).” (STJ - AgRg no AgRg no HC n. 758.457/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de
14/3/2023
).

“.... 3. A jurisprudência desta Corte pacificou orientação no sentido de que o reconhecimento da atenuante não implica a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ (...)”. (AgRg no AREsp n. 2.211.018/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de
17/2/2023
).

“... O Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, por ocasião do julgamento do EREsp 1.154.752/RS, ocorrido em 23.5.2012, reafirmou o entendimento consolidado na Súmula 231, o qual vem sendo mantido até os dias atuais pela Corte Superior. 7. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no REsp n. 1.951.407/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de
14/10/2022
).

De fato, consabido que a Lei Penal estabeleceu parâmetros mínimo e máximo de quantitativo de pena para a dosagem da reprimenda, nos casos em que há condenação, os quais devem ser respeitados pelo sentenciante, sob risco de se violar frontalmente o Princípio da Reserva Legal (artigo 5°, XXXIX da CF) que, em última análise, consiste em garantia ao próprio réu.

A par desse recorte, sendo as penas mínima e máxima estabelecidas em virtude de cominação legal, decorrente de processo legislativo de elaboração dos textos legais pelo Parlamento, não pode o Juiz, sem invadir a competência do Poder Legislativo, ainda que reconheça a incidência de atenuantes ou agravantes genéricas, extrapolar os limites ali impostos, a exemplo do que ocorre com as causas de aumento ou diminuição que, ao contrário daquelas circunstâncias, têm previsão legal do
quantum
a ser aumentado ou diminuído, não estão relacionadas às condições subjetivas ou pessoais do agente, mas, são integrantes do próprio tipo penal.

Oras, se é assim, utilizando a mesma linha de raciocínio exposto pela defesa, se permitida a diminuição da pena
aquém
do mínimo legal na pena intermediária, estar-se-ia criado o precedente para que, o máximo previsto na Lei também fosse ultrapassado.

Este Tribunal de Justiça assim entende sobre o tema:

“... Fixada a pena-base no mínimo legal, o reconhecimento de circunstâncias atenuantes não possui o condão de conduzir a reprimenda aquém do mínimo legal previsto em abstrato para o tipo penal, haja vista que o legislador, ao estabelecer os critérios mínimo e máximo para a fixação da pena, restringiu a aplicação dentro desses parâmetros, entendendo que o indivíduo, ao transgredir uma norma penal, deve receber em contrapartida à sua ação ao menos aquele mínimo de reprimenda previsto. Nos termos da Súmula 231 do STJ, ‘A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’, reafirmado em sede de repercussão geral (RE 597270/RS, tendo o Plenário do STF decidido que não há inconstitucionalidade na vedação da referida súmula. Recurso desprovido. (N.U 0000276-91.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022).

Em tempo, anoto que
não
desconheço que em sessão da Sexta Turma, ocorrida em 21.3.2023, o julgamento do RESP 1.869.764/MS
foi afetado
com a possibilidade de
overruling
(ou seja, de eventual superação de tese jurídica anteriormente consolidada), após o e.
Ministro Rogério Schietti Cruz
propor a revogação do enunciado de Súmula 231 da Corte Superior.

No entanto,
enquanto pendente o debate acerca da manutenção ou não do referido enunciado de súmula e não se tratando de Julgamento de Recurso Extraordinário e Especial Repetitivos (art. 1.036 e ss. do CPC), mantém-se o entendimento vigente de que não se vislumbra violação aos princípios da individualização da pena ou da isonomia, com plena tem aplicabilidade da Súmula 231, STJ, ao caso concreto (art. 927, IV, CPC).

Com efeito, sem digressões desnecessárias sobre o tema, e a fim de observar os Princípios da Segurança Jurídica, da Proteção, da Confiança e da Isonomia, bem como evitar a prolação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e também no âmbito dos Tribunais Superiores, apresenta-se inadmissível a redução da pena-base
aquém
do mínimo legal, diante da ocorrência de circunstâncias atenuantes genéricas, entendimento trilhado pelos Tribunais Superiores e por esta Corte de Justiça, há décadas.

Endossando o raciocínio supra, colaciono recentíssimo julgado do c. STJ:

“...1. Nos moldes do reconhecido pelas instâncias ordinárias, embora reconhecida a incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo a pena-base sido fixada no piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico, pois, a teor do entendimento da Súmula 231/STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". 2. Nos termos do entendimento desta Corte, "[A] incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling) " (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Malgrado a questão tenha sido afetada à Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, o referido enunciado sumular continua sendo plenamente aplicado por esta Corte, mostrando-se descabido o pedido de sobrestamento do feito até o julgamento final do REsp 1.869.764/MS e do REsp 2.057.181/SE), haja vista a inexistência de previsão legal para tanto. 4. Agravo desprovido”. (AgRg no HC n. 842.226/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023).

“... 1. No âmbito desta Corte Superior, não obstante a Sexta Turma, em 21/3/2023, tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência compendiada na Súmula n. 231/STJ, remetendo os autos dos Recursos Especiais ns. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, e realizando audiência pública em 17/5/2023, nos termos do art. 125, § 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, não houve determinação de sobrestamento dos feitos pelo então relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, consoante permitido no § 1o do respectivo dispositivo. Assim, não tendo sido determinado por este Tribunal Superior o sobrestamento das causas que versem a respeito da temática, inexiste óbice ao seu julgamento. 2. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" e "incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no HC n. 862.440/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 12/12/2023).

Dessa maneira, não há como acolher a tese defensiva.

Diante de tais considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Reneilson Silva do Prado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024